Tribunal: TJDFT
Processo: 0754020-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COMPARECIMENTO DAS PARTES. CONCOMITANTE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS (POR PARTE DO REQUERENTE) E DA DEFESA E DEMAIS PROVAS (POR PARTE DO REQUERIDO). JUNTADOS OS DOCUMENTOS, POR PARTE DO REQUERENTE, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO “EX ADVERSUS”. INTERCORRENTE ULTIMAÇÃO DO PRAZO AO REQUERIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA. IMEDIATIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA MEDIANTE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA À AMPLA DEFESA. EXTENSÃO DO DANO PLEITEADO QUE NÃO ESTARIA DEVIDAMENTE AMPARADO POR NOTA FISCAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 11.09.2021, procurou a oficina/requerida, na qual confiava (cliente há mais de cinco anos), para reparo de seu veículo (“apresentava defeito na eficiência do funcionamento do motor”), oportunidade em que o preposto da empresa asseverou ser imprescindível a retífica do motor (“o dono informou que a compressão de um dos cilindros do motor estava ruim e que necessitava retificar todo o motor e verificado que a embreagem que estava no veículo necessitava ser trocada”) e, assim, forneceu orçamento no valor total de R$ 13.000,00 (R$ 9.000,00 de peças e R$ 4.000,00 de mão-de-obra); (b) não concordou com o valor das peças e pediu que ele mesmo efetuasse a pesquisa de preço e a compra (entregues as peças com as mesmas marcas e especificações, “mesmo o dono ficando descontente com tal atitude”); (c) após o conserto, o veículo testado “in loco” (na oficina) “não funcionou de jeito nenhum”, ocasião em que outro mecânico da mesma oficina teria constatado que o defeito seria decorrente do “entupimento do catalisador”, o que (“erro de diagnóstico do defeito inicial e a desnecessidade do custa da retífica, que já fora feito”); (d) na mesma oportunidade (ainda na oficina, na quarta-feira), o requerente reclamou de problemas na embreagem (pedal estaria “duro”), sendo que o proprietário, que estava presente no teste, pediu que “o autor andasse com o veículo até a próxima segunda-feira"; (e) como o defeito persistia, ele retornou à oficina, na terça-feira seguinte, ocasião em que o proprietário “diagnosticou e condenou a caixa de marcha”; (f) desse ponto em diante, o requerente “não se sentiu mais confiante em tal análise, vindo a dizer que ‘já condenou ao motor sem ser e agora vai condenar o câmbio também’?”; (g) uma vez que perdera a confiança nessa empresa, pediu uma segunda opinião em outra oficina, onde constatou que a embreagem trocada na primeira oficina não era original, como negociado, mas sim retificada, o que deu azo ao registro da ocorrência 650/2021 da CORF; (h) em razão dos fatos narrados, postula o ressarcimento de todo valor pago pelos serviços prestados e pelas peças trocadas (retífica do motor e embreagem – R$ 18.366,00); (i) a sentença de procedência do pedido.

II. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência, amparada fundamentalmente nos efeitos da revelia. Em preliminar, o recorrente postula a anulação do decisum, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que durante a audiência de conciliação (...) o recorrente se encontrava presente desacompanhado de advogado, é totalmente leigo para questões relacionadas a esta demanda, razão pela qual não arrolou testemunhas nem apresentou defesa oportunamente.
III. Evidenciada a impropriedade do reconhecimento da contumácia (CPC,art.344). Isso porque a ausência de oferecimento de defesa escrita pela parte requerida, por si só, não fundamentaria a incidência dos efeitos da revelia no caso concreto, pois: (a) não teria despontado o desinteresse à defesa, tanto que o requerido - juridicamente hipossuficiente - teria comparecido à sessão conciliatória (sem acordo); (b) a parte requerente teria apresentado documentos no dia seguinte à audiência conciliatória, em atendimento à intimação realizada nessa ocasião, o que, independentemente da apresentação (ou não) da resposta, exigiria a necessária intimação da parte requerida para se manifestar; (c) nesse período de pandemia – COVID/19, há de ser ponderado o risco de imediato reconhecimento da desídia ou da contumácia, dada a dificuldade de ampla compreensão dos termos técnicos processuais, sobretudo para quem não possui conhecimento jurídico (mecânico); (d) não se pode olvidar que, no microssistema dos juizados especiais, a apresentação da resposta, bem como a produção de provas (objetiva e subjetiva) devem, via de regra, concentrar-se na audiência de instrução e julgamento (Lei 9.099/95, art. 33); (e) compete ao Magistrado, como sujeito do processo (princípio da cooperação), entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o e X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o).
IV. Ademais, as provas documentais não se revelariam absolutamente hábeis a elucidar por completo todas as circunstâncias narradas na petição inicial, muito menos a extensão do dano, dado o descompasso entre o valor da nota fiscal (abarcaria as peças de motor e câmbio) e o valor postulado pela parte requerente (sem a respectiva comprovação da desfalque patrimonial decorrente do pagamento), de sorte que nova oportunidade processual a eventual depoimento pessoal, oitiva das testemunhas e juntada de documentos complementares (sem embargo da justificada dispensa pelo e. juízo monocrático)poderia, à luz do princípio da cooperação e da maior efetividade à tutela do direito (CPC, artigo 139, IV), se revelar necessária à obtenção de solução de mérito justa e eficaz.
V. Patente o prejuízo processual, é de se declarar nulo o processo a partir da fase instrutória (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo sentenciante.
VI. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da fase instrutória. Determinado o retorno dos autos eletrônicos ao douto Juízo de origem para os devidos fins, incluindo o prazo para oferecimento resposta e intimação para manifestação dos documentos já juntados pela parte requerente. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).